Tribunal: TJDFT
Processo: 0718744-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DOS HERDEIROS NO FORO DE DOMICÍLIO DA AUTORA. ART. 53, I, DO CPC. REGRA DE COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 43 do Código de Processo Civil – CPC, prevê que a competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.
2. Nos termos do art. 53, I, do CPC, “é competente o foro: I - para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável: a) de domicílio do guardião de filho incapaz; b) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz; c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal; d) de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha)”.
3. O dispositivo consagra regra de competência territorial, indeclinável de ofício, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes deste Tribunal.
4. Inaplicável o disposto no art. 63, § 5o, do CPC (escolha aleatória de foro), uma vez que a demanda foi ajuizada no foro de domicílio da autora (Guará).
5. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Declarada a competência do Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, o suscitado.